Tribunal: CARF
Processo: 11610.011241/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011241/2001-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.076 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL MONUMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB (i) verifique e quantifique, a
partir do Comprovante Anual de Retenção do ano calendário de 1997 e com base nas regras do
art. 64 da Lei n° 9.430/96, os valores retidos na fonte relativos à Cofins; (ii) a partir da
verificação dos valores retidos, apure a existência de eventual débito existente, quantificando-o e
apresentando suas conclusões em relatório circunstanciado; (iii) intime a recorrente do resultado
da diligência para, querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias sobre a questão e; (iv) ao final,
reenvie os autos para CARF de forma a dar prosseguimento ao julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RJO (fls.68 a 69), o qual transcrevo abaixo:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, abrangendo os períodos de apuração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011241/2001-10
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

02/97 a 06/97 (fls. 06 a 15), sendo R$ 41.541,21 relativos à contribuição, acrescido de
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 31.155,91, e juros de mora calculados até
30/11/2001, no valor de R$ 38.606,99, totalizando um crédito tributário apurado de R$
111.304,11, em decorrência de auditoria interna efetuada pela Defis-São Paulo/SP.
Na Descrição dos Fatos (fl. 09) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificadas
irregularidades nos créditos vinculados informados nas DCTF do 1o e do 2o trimestres
de 1997 – pagamento não localizado, sendo tais valores exigidos, com os acréscimos
legais devidos, conforme demonstrativos de fls. 10 a 12.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 09. A base
legal da multa de ofício aplicada consta à fl. 12.
Após tomar ciência da autuação em 31/01/2002 por edital (fls. 62/63), a empresa
autuada, inconformada, apresentou tempestivamente a impugnação anexada às fls. 03 a
05 em 27/12/2001, com as alegações abaixo resumidas:
• A exigência não é devida pela autuada, pois, como faz prova o contrato anexo (fls. 26
a 44), é credenciado pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo, e o
responsável pelos respectivos pagamentos é o Ministério da Saúde;
• O Ministério da Saúde, por força do art. 64 da Lei no 9.430/96, quando faz os
pagamentos ao autuado já retém na fonte, dentre outros tributos, a Cofins, conforme
demonstram os Comprovantes Anuais de Retenção do ano calendário de 1997, anexos
(fls. 16 a 25);
• Na época, o Ministério da Saúde não discriminava, individualmente, o valor dos
impostos e contribuições retidos, englobando seu montante nos comprovantes de
retenção fornecidos posteriormente;
• Tal fato, entretanto, não pode ser atribuído ao autuado, a ponto de puni-lo com nova
exigência de pagamento de contribuição já retida pela Administração Federal;
• Assim, deve o auto de infração ser declarado insubsistente.
O processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento em 15/12/2015 (fl. 65). Em
20/05/2016 o processo foi encaminhado a esta DRJ/RJO para julgamento (fl. 66).
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/RJO concluiu pela improcedência parcial da impugnação
fiscal, com vistas a afastar a multa de ofício, mas mantendo o lançamento, nos termos da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/06/1997
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
COFINS - FALTA DE RECOLHIMENTO - Comprovada a ausência de recolhimento, é
cabível a exigência da contribuição devida.
COFINS - RETENÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - COMPENSAÇÃO - NÃO
COMPROVAÇÃO - A Cofins retida na fonte por órgão público pode ser compensada
quando da apuração da contribuição devida no período, ou em períodos subseqüentes,
devendo tal operação ser informada na DCTF e comprovada documentalmente pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a parte apresentou recurso voluintário repisando os exatos termos da
impugnação fiscal e enfatizando que teria se operado prescrição intercorrente em razão de
decorrido prazo de 16 anos entre a impugnação fiscal e a decisão da DRJ.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

Os autos foram então encaminhados ao CARF e a mim distribuídos para análise e
voto.
É o relatório.

Voto

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente

Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da impugnação
fiscal, em 27/12/2001, e a publicação/intimação da decisão da DRJ/RJO, em 06/06/2017.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase 16 (dezesseis) anos para
julgamento de uma impugnação fiscal é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito

Conforme destacado no relatório, trata o presente de Auto de Infração relativo à
insuficiência de recolhimento da Cofins, constatada por meio de auditoria interna nas DCTFs
quanto a créditos vinculados que seriam utilizados em compensação.
Em sua defesa, a recorrente alega que o lançamento em questão não procede, visto
que o recolhimento teria ocorrido e seria de responsabilidade do Ministério da Saúde, visto que a
integralidade das receitas aferidas pelo hospital estariam vinculadas à atividades do SUS,
conforme se verifica pelo trecho abaixo colacionado (fls. 85 a 86):

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

“2.3 Ora Ilustríssimos Senhores Conselheiros, tal decisão não deverá prevalecer, uma
vez que conforme já demonstrado, o ora Recorrente é credenciado pela Secretaria de
Estado de Saúde do Governo de São Paulo para prestar serviços hospitalares à
população, através do SUS (Sistema Unificado de Saúde). É desse contrato que provém
toda a sua receita.
2.4 Vale salientar que embora o contrato tenha sido firmado com a Secretaria de
Estado da Saúde do Governo de São Paulo, o responsável pelos respectivos
pagamentos é o Ministério da Saúde, conforme previsto na cláusula sétima do contrato
(doc.)
2.5 Não pode Ilustríssimos Senhores Conselheiros, o ora Recorrente ser condenado
ao pagamento do Cofins, sendo certo que o importo já fora descontado na fonte, pelo
próprio Ministério da Saúde, por força do artigo 64, da Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, juntamente com a contribuição para o PIS/ PASEP.
2.6 Tais afirmações já foram juntadas através dos comprovantes Anuais de Retenção
referentes ao ano calendário de 1997, fornecidos pela Secretaria de Administração
Geral da Saúde, mas que colaciona novamente (docs.)
2.7 Vale salientar ainda que lamentavelmente, à época dos fatos o Ministério da Saúde
não discriminava individualmente, o valor dos impostos e contribuições retidos,
englobando o seu montante nos comprovantes de retenção fornecidos posteriormente.”
(grifo nosso)

Por outro lado, ao confrontar tais documentos e argumentos, a DRJ/RJO entendeu
por sua improcedência em razão do fato de que a ora recorrente não teria demonstrado que os
valores foram efetivamente recolhidos e que tal ônus caberia à ela, senão vejamos (fl.70):

“Além disso, importante ressaltar que os valores informados nos comprovantes de
retenção pela fonte pagadora correspondem à retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS,
sendo a Cofins apenas uma parcela do valor retido informado.
No presente caso, no entanto, o contribuinte não informou a vinculação da
contribuição devida à compensação alegada, nem de forma total, nem parcial. Na
verdade, a vinculação foi feita a pagamento (DARF), não localizado pelos sistemas de
controle da RFB, uma vez que, considerando a alegação da empresa, de fato não foram
efetuados.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não declarou a alegada compensação,
vinculando a Cofins devida a pagamentos de fato inexistentes, o que justifica o
fundamento trazido na autuação. Por outro lado, em sua impugnação, não traz
qualquer comprovação documental da efetiva realização da alegada compensação,
nem da contribuição devida em cada período, ou da contribuição retida utilizada para
fins de compensação em cada período, limitando-se a trazer os comprovantes de
retenção na fonte.
Observe-se que não se nega a retenção dos valores trazidos pelo contribuinte, ou seu
direito à sua utilização para fins de compensação. No entanto, cabe à empresa
comprovar que esta compensação de fato ocorreu e em que período se deu, assim
como os valores envolvidos nesta operação (Cofins devida, Cofins retida, data de
retenção), o que não foi feito no presente caso.” (grifo nosso)

O fato do processo ser antigo e a descrição dos fatos no AI ser bastante sucinta,
dificultam, por si só, a análise do caso. Não obstante, resta claro que o objeto do lançamento é a
verificação de que existiram débitos de COFINS não recolhidos, o que torna as conclusões da
DRJ/RJO no trecho acima destacado bastante confusas, já que o processo de compensação que
deu origem à auditoria não está sendo discutido.
Assim, o desfecho da lide não passa pela discussão da compensação em si, mas
pela verificação de recolhimento dos valores devidos à título de Cofins pela recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

Primeiramente, deve-se ressaltar que a fiscalização e a DRJ não se opuseram às
declarações da recorrente de que a integralidade de sua receita advém de serviços do SUS,
suportados, portanto, pela União e tributados conforme disposição do art. 64 da Lei n. 9.430/96:

Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata oart. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável
à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.

Diante disso, o montante a ser tributado estaria corretamente descrito no
Comprovante Anual de Retenção do ano calendário de 1997, apresentado pela recorrente nos
autos por ocasião da impugnação fiscal e novamente junto ao recurso voluntário.
Ainda que os valores retidos à título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP
sejam apresentados conjuntamente, isto não pode ser um óbice ao conhecimento do documento
pela fiscalização, seja pelo fato de que ônus probatório do lançamento recai sobre o Fisco, seja
pelo fato de que se trata de documento oficial e que segue o rito estabelecido pelo Ministério da
Saúde – o real responsável pela retenção dos referidos tributos nos termos do §1o do art. 64 Lei
n. 9.430/96.
Ademais, o próprio art. 64 discrimina como cada um desses tributos deve ser
apurado para fins de retenção, de forma que bastaria à fiscalização seguir tais instruções para
desconstruir o valor total, segregando o que foi recolhido à título de Cofins e confirmando se
houve ou não recolhimento suficiente.
Diante disso, em respeito ao princípio da verdade material e com vistas a se evitar
eventual enriquecimento sem causa da União por cobrança do tributo em duplicidade, voto pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade preparadora:
(i)
Verifique e quantifique, a partir do Comprovante Anual de Retenção do
ano calendário de 1997 e com base nas regras do art. 64 da n. 9.430/96, os
valores retidos na fonte relativos à Cofins;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011241/2001-10

(ii)
A partir da verificação dos valores retidos, apure a existência de eventual
débito existente, quantificando-o e apresentando suas conclusões em
relatório circunstanciado;
(iii)
Intime a recorrente do resultado da diligência para, querendo, manifestar-
se em 30 (trinta) dias sobre a questão e;
(iv)
Ao final, reenvie os autos para CARF, de forma a dar prosseguimento ao
julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital